Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito e por ausência de citação válida, após várias tentativas infrutíferas de citação dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da citação por edital, considerando as diligências realizadas para a localização dos réus e a possibilidade de prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em relação à citação por edital, prevê expressamente no art.256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
4. Esgotados todos os meios disponíveis para a localização dos réus e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, do CPC, não se vislumbra óbice para a realização do ato citatório na modalidade ficta, motivo pelo qual a sentença merece ser cassada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A citação por edital deve ser realizada quando esgotados os meios possíveis para a localização do réu, conforme previsão do artigo 256 e § 3o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1386146, 07034093620218070001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 10/11/2021, DJE 25/11/2021. TJDFT, Acórdão 1282671, 07022521220188070008, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 9/9/2020, DJE 29/9/2020. TJDFT, Acórdão 1273057, 07042082320198070010, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 12/8/2020, PJe 1/9/2020.